Tribunal: TJSP
Processo: 1016927-89.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência quanto à multa – Não acolhimento - Ré que apresentou contrato de cartão de crédito, assim como canhotos de compras, devidamente assinados - Documentos pessoais e foto no ato da contração – Cancelamento de serviço incluído no cartão no curso do contrato - Alegação

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Sentença de improcedência com condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Insurgência quanto à multa – Não acolhimento - Ré que apresentou contrato de cartão de crédito, assim como canhotos de compras, devidamente assinados - Documentos pessoais e foto no ato da contração – Cancelamento de serviço incluído no cartão no curso do contrato - Alegação de desconhecimento do débito que é descabida - Autor que, em réplica, fez afirmações genéricas - Aventura processual albergada pela gratuidade - Conhecimento do débito pelo autor - Obrigação substancial - Dolo caracterizado - Multa devidamente arbitrada - Manutenção - Honorários recursais - Recurso não provido.